Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708068-31.2021.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Priscyla Silva Gomes de Souza Gustavo Pereira de Souza Embargada: Jéssica Christian da Silva Neiva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Priscyla Silva Gomes de Souza e por Gustavo Pereira de Souza contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos embargantes (Id. 38668778). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator